Tribunal: TJES
Processo: 0005763-46.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes em ação de usucapião. Alegam os embargantes a persistência de omissão no julgado quanto à análise de documentos apresentados e à valoração da prova emprestada utilizada na decisão de primeiro grau. Sustentam que a área reivindicada não pertence ao Município de São Mateus/ES, não tendo a municipalidade se desincumbido do ônus de comprovar seu domínio sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelos embargantes indicam a localização do imóvel fora da área pública municipal; (ii) examinar se houve violação ao contraditório na utilização de prova emprestada pelo juízo de primeiro grau; (iii) analisar se houve erro na distribuição do ônus da prova quanto à titularidade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou de forma suficiente as provas constantes dos autos, incluindo os documentos apresentados pelos embargantes, concluindo que o imóvel reivindicado integra área pública municipal, nos termos do art. 22 da Lei nº 6.766/79, sendo insuscetível de usucapião conforme o art. 183, § 3º, da Constituição Federal.

A menção à decisão proferida em outro processo de usucapião não configura uso irregular de prova emprestada, pois se trata de referência a precedente judicial aplicável ao caso, não havendo violação ao contraditório ou ao art. 372 do CPC.

O ônus de demonstrar que a área reivindicada não pertence ao Município incumbia aos embargantes, conforme regra do art. 373, I, do CPC. Os documentos apresentados em sede recursal não afastam a presunção de que o imóvel integra o patrimônio público municipal.

Supridas as omissões apontadas, dá-se provimento aos embargos de declaração, mantendo-se inalterada a conclusão do v. Acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos apenas para prestar esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento
:

A insuscetibilidade de usucapião de bem público decorre diretamente da Constituição Federal, sendo irrelevante eventual ausência de registro da titularidade em cartório de imóveis.

A referência a precedente judicial com casos análogos não configura uso indevido de prova emprestada.

O ônus da prova da inexistência de domínio público sobre o imóvel reivindicado recai sobre o autor da ação de usucapião, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005763-46.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE BAHIA ROCHA NETO e outros
APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Voltando-nos à hipótese dos autos, verifica-se tratar-se do segundo recurso interposto com o intento de suprir omissão no v. Acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Câmara Cível que, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, negou provimento à Apelação interposta pelos ora Embargantes.

Em suas razões, os Recorrentes suscitam que, mesmo diante dos primeiros Embargos de Declaração opostos, “
verifica-se que não houve manifestação sobre os pontos controvertidos levantados no ID-5149080 (art. 371 e 372 do CPC) e 5159966 (art.373, II, do CPC, à fl.3)
”.

Ademais, aduzem que “(...)
também se defendeu a tese que o juízo a quo se baseou em prova estranha aos autos, sem que fosse possibilitado defesa. E como forma de demonstrar que a área autoral não estava dentro de área municipal do loteamento Forno Velho I e II (passeios/calçadas, ruas, 3 estacionamentos, posto policial, módulo esportivo, comércio, creche, posto de saúde, estação de tratamento de esgoto sanitário, área reservada à COHAB, equipamento comunitário, área verde), seguindo os descritivos, tentou-se demonstrar por plotagem gráfica onde possivelmente ficariam, tratando-se de mera suposição, a ver no ID-5149080, haja vista que o ônus da prova caberia ao Município. Lado outro, no ID-6580203 e 6580205, o autor conseguiu provar que sua área não estava dentro das áreas municipais juntando prova nova, que não estava nos autos até o momento, qual seja, as plantas originais do loteamento Forno Velho I e II, disponibilizadas na internet pelo seguinte link:
https://cartorio1saomateus.com.br/registro-imovel
(clicar em consulta de loteamento e pesquisar por Forno Velho). Diante disso, produziu-se novo mapa descritivo das áreas municipais do loteamento Forno Velho I e II no ID-6580203, fl. 2 e 6580205 , fl.1, o que pode ser conferido analisando as três plantas originais do loteamento. À vista do exposto, em virtude do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, tal prova nova deveria ser analisada, porquanto não fora possível produzi-la anteriormente.
(...)”.

No cotejo das alegações dos Recorrentes e da fundamentação esposada no julgado embargado, parece-me necessário o enfrentamento das seguintes das seguintes teses suscitadas, senão vejamos:

Por primeiro, cumpre registrar que, ao deixar de reconhecer o direito à usucapião vindicado pelos Embargantes, o MM. Juiz de 1º Grau consignou em sua r. sentença que:

“(...) Inicialmente, quanto ao caso em apreço, entendo necessário realizar uma breve digressão quanto à ocupação dos requerentes no imóvel vindicado, baseada na própria documentação colacionada aos autos, visando melhor elucidar a existência dos requisitos necessários para aquisição da propriedade pela usucapião.

Através da individualização e localização geográfica do imóvel, com planta e memorial descritivo (fls. 14/15), e da manifestação do cartório anexada aos autos (fls. 97/136), é possível constatar que o imóvel vindicado pela parte requerente,
semelhantemente ao ocorrido na discussão dos autos de no 0001627-21.2008.8.08.0047
, se encontra alocado em mesma área maior doada pela Aracruz Celulose S/A à antiga Companhia Habitacional do Estado do Espírito Santo (COHAB-ES), que possuía como finalidade o parcelamento/loteamento do local com posterior desenvolvimento de empreendimentos habitacionais obras de infraestrutura básica, voltadas ao atendimento de famílias com baixa renda financeira.

Outrossim, conforme aludida sentença colacionada aos autos (fls. 249/254), foi possível constatar que as áreas inutilizadas pela Companhia COHAB, para o devido parcelamento/loteamento do local, foram disponibilizadas à municipalidade, desde a data do registro de loteamento, para a construção de passeios, creches, posto de saúde, posto policial, etc, tudo conforme delineado na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (artigo 22, da Lei n° 6.766/79) Segue o dispositivo legal em referência:

Art. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças,
os espaços livres
e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

O ato de aprovação do loteamento já é suficiente para inserir a referida área de domínio público (sobra inutilizada para fins de fracionamento e comercialização), ainda que conste expressamente identificada perante o Cartório de Imóveis.

(...)

Como consabido, os bens públicos, em razão de seu regime jurídico, são insuscetíveis de posse legítima por particulares, já que esses bens possuem como características a inalienabilidade, a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a impossibilidade de oneração.

Sendo assim, só é possível a posse de um bem público quando decorrente de Lei, ato do Poder Público ou contrato com ele celebrado, hipóteses não verificadas nos autos.

Portanto, sendo área de domínio público, o particular não exerce posse, apenas detenção. E a mera detenção da coisa inviabiliza, por consequência, a defesa da posse, na forma do art. 927 do CPC.

Em recente julgamento de Recurso Especial pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro Herman Benjamin, afirmou em seu voto que “o particular jamais exerce poderes de propriedade, já que o imóvel público não pode ser usucapido. O particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor” (Resp 945055, julgado em 02/06/2009)

(...)

Desse modo, considerando que o imóvel foi destinado à municipalidade desde a criação do loteamento, inviável se mostra a pretensão autoral, haja vista que o artigo 183, parágrafo 3º, da Constituição Federal proíbe de forma expressa a aquisição de propriedade de imóvel público por intermédio da usucapião (prescrição aquisitiva), independentemente do alegado de exercício possessório pelos requerentes.

(...)

Ressalto, ainda, que
eventuais manifestações anteriores por representantes do município de desinteresse no local, não se prestam a afastar a garantia constitucional de impossibilidade de aquisição de imóveis públicos pela usucapião, por se tratar de interesse indisponível do ente político
.

Ademais, observo que o Município de São Mateus, ao dispor sobre a organização de seu espaço territorial, conforme os documentos de fis. 264/265, protegeu a área vindicada, qualificando o espaço de sua localização como Zona de Proteção Ambiental, o que, ainda que indiretamente, comprova a destinação pública da área litigiosa. (...)” (grifos nossos).

Já o Acórdão proferido por esta Colenda 2ª Câmara Cível negou provimento à Apelação interposta pelos ora Embargantes sob os seguintes fundamentos:

“(...) o imóvel vindicado está localizado em área destinada ao Município de São Mateus/ES, que foi cedida através da Lei 6.766/79.

(...)

Além do mais, conforme já consolidado na jurisprudência pátria, independentemente de registro em cartório imobiliário, incorporam-se ao domínio do Município as áreas destinadas ao uso comum,
sendo suficiente apenas a aprovação do loteamento
.

(...)

Desse modo, verifica-se que o imóvel vindicado está localizado em área destinada ao Município de São Mateus/ES, de modo que, por se tratar de bem público,
este é insuscetível de usucapião
, nos termos do art. 183, § 3º, da CF (...)”

A tese defendida pelos Recorrentes cinge-se ao raciocínio de que o terreno que ocupam há mais de dezesseis anos de forma contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, tendo inclusive nele edificado moradia e plantado frutas e legumes, não integra o patrimônio do Município de São Mateus, pois não coincidem com aqueles imóveis destinados à construção, pela Municipalidade, de ruas, passeios, comércio, posto de saúde, creche/escola, posto policial, estacionamentos, etc., encontrando-se, portanto, ainda no patrimônio da COHAB/ES, a qual, por meio do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deixou claro nos presentes autos que não possui interesse na área objeto do litígio.

Diante disso, no entender dos Recorrentes, não há falar-se em área pública, inexistindo, portanto, óbice à usucapião pretendida, considerando que, além do Estado do Espírito Santo e a COHAB, os demais entes públicos intimados nos autos (União, Município de São Mateus e Ministério Público) também demonstraram não possuir interesse no imóvel.

Juntaram, em sede de Embargos de Declaração, diversos documentos, dentre os quais se destacam “as plantas originais do loteamento Forno Velho I e II, disponibilizadas na internet pelo seguinte link:
https://cartorio1saomateus.com.br/registro-imovel
, no intuito de “provar que sua área não estava dentro das áreas municipais”, o que deve ser examinado à luz do disposto no art. 435,
caput
e parágrafo único, do CPC.

Sustentaram, ainda nos primeiros embargos declaratórios, que o MM. Magistrado
a quo
teria se valido de prova emprestada, colhida no bojo da ação de usucapião n° 0001627-21.2008.8.08.0047 e não transportada para os presentes autos, olvidando-se não só tratar-se de imóvel distante do terreno de posse dos Embargantes, mas principalmente o fato de que a aludida prova não fora submetida ao contraditório, em inobservância do disposto no art. 372, do Código de Processo Civil.

Apontam, por fim, que houve omissão no julgado a respeito da “alegação de ofensa ao art. 373, inciso II, do CPC”, ao argumento de que compete ao Município de São Mateus demonstrar que a área objeto da demanda lhe pertence e que a Municipalidade não se desincumbiu do referido ônus.

Em que pesem os louváveis esforços dos Embargantes, entendo que suas alegações não vicejam.

Em primeiro lugar, não assiste razão aos Recorrentes no tocante ao argumento de que o Município de São Mateus não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que a área objeto da demanda lhe pertence, restando infringida, assim, a regra inserta no art. 373, inciso II, do CPC, segundo a qual compete ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em verdade, os documentos colacionados às fls. 257/265, apresentados pelo Município de São Mateus, deixam claro que “
os fundos do terreno possuem uma declividade grande, o que poderia caracterizar como APP - Área de Preservação Permanente; e que, mesmo não inserido em área de preservação permanente, o imóvel usucapiendo está enquadrado em Zona de Proteção Ambiental (possivelmente ZPA 01, conforme § 2º da Lei Complementar n° 123/2016)
”.

Ademais, não se vislumbra afronta ao disposto no art. 372, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Da r. sentença supra transcrita, denota-se que o MM. Juiz de 1º Grau, na verdade, não se valeu de prova produzida em outro processo,
mas tão-somente fez menção ao julgado por ele mesmo proferido nos autos da ação de usucapião n° 0001627-21.2008.8.08.0047
(o qual foi trasladado aos presentes autos e submetido à apreciação dos Embargantes), por entender que o mesmo raciocínio (quanto ao caráter público dos imóveis usucapiendos) aplicava-se a ambas as demandas, no que me parece ter agido com inegável acerto, inclusive porque, muito embora não estejam situados na mesma rua, integram a mesma região de terrenos que foram doados pela Aracruz Celulose para a COHAB/ES, a qual, por sua feita, posteriormente destinou-os todos à Municipalidade, aplicando-se a ambos os casos, conforme já consignado tanto na r. sentença objurgada, quanto no v. Acórdão embargado, o disposto no art. 22, da Lei n° 6.766/79, que abarca expressamente os chamados “espaços livres”, como pode(ria) ser classificado o imóvel pleiteado
in casu
.

Desse modo, rejeitam-se, a um só tempo, as alegações de nulidade do
decisum
por ausência do contraditório e quanto aos documentos apresentados nesta seara recursal, que, ainda que fossem hábeis a demonstrar, com precisão, a localização do imóvel, não têm o condão de infirmar a exegese acima explicitada, a qual vem sendo adotada desde a r. sentença de 1º Grau.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e
DOU-LHES
PROVIMENTO
para, sanando as omissões apontadas, manter irretocável a conclusão adotada no v. Acórdão recorrido.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)